Tribunal: TJDFT
Processo: 0716271-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Consumidor. Civil e processo civil. Atraso na entrega do imóvel. emissão do habite-se. Fato externo e alheio. Devolução integral. Súmula 543 do stj. Lucros cessantes. Natureza compensatória. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.

1. Eventual demora da Administração Pública em expedir o habite-se e outros fatores como escassez de mão-de-obra e período chuvoso não justifica o atraso na entrega da unidade imobiliária, tendo em vista constituir fato externo ao contrato firmado entre as partes, além de caracterizar-se como um risco inerente da própria atividade.

2. Nos termos do enunciado de súmula 543, do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador — integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

3. Os lucros cessantes têm natureza compensatória e visam a indenizar os prejuízos eventualmente sofridos pelo promitente comprador em razão do atraso na entrega da obra pela promitente vendedora e, na inexistência de cumulativa cláusula penal moratória, seu pagamento é devido.

4. A legalidade da transferência ao consumidor do pagamento da comissão de corretagem foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo n° 1.599.511/SP.

5. Recurso do autor conhecido e desprovido.

6. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido.